Tribunal: TJES
Processo: 5000527-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENDON GONCALVES SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO Nº 11.846/2023 – REINCIDÊNCIA – CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO – NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, prevê a concessão do indulto para condenados por crimes
sem

violência ou grave ameaça
, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023,
um terço da pena, se reincidentes
.

No entanto, nos casos de
concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo
,
o artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023,
condiciona a concessão do indulto ao cumprimento de
2/3 da pena do crime impeditivo
, o que não se verificou no caso dos autos.

O agravante, além da condenação pelo crime de furto qualificado (
crime não impeditivo
), também responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico (
crimes impeditivos ao indulto
), não tendo cumprido a fração necessária da pena impeditiva.

Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000527-91.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRENDON GONCALVES SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A, MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

VOTO

CONHEÇO DO RECURSO,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
Brendon Gonçalves Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o seu pedido de concessão de indulto, com base no Decreto nº 11.846/2023, mantendo a continuidade da execução penal em relação à pena imposta nos autos da ação penal nº 0000603-60.2014.8.08.0042.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos do decreto presidencial, uma vez que o crime pelo qual foi condenado (furto qualificado – art. 155, § 4º, do Código Penal) não envolveu violência ou grave ameaça, e por já ter cumprido mais de 1/3 da pena, sendo reincidente, conforme exigido pelo Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (art. 2º, I).

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 prevê, em seu artigo 2º, inciso I, que será concedido o indulto a condenados por crimes sem violência ou grave ameaça, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes.

No entanto, o artigo 9º, do mesmo decreto, transcrito abaixo, estabelece que, quando há concurso entre crime impeditivo e crime não impeditivo, o indulto não será concedido até que o condenado cumpra dois terços da pena do crime impeditivo.

"Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios."

No caso concreto, o agravante, além da condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal), possui condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, autos nº 0068968-96.2012.8.08.0011).

O crime de tráfico é expressamente impeditivo ao indulto, conforme o artigo 1º, do Decreto nº 11.846/2023, e, como se observa da análise dos autos, o agravante não cumpriu os 2/3 da pena do crime impeditivo até a data limite de 25/12/2023, conforme destacado na "Linha do Tempo Detalhada" do SEEU (ID 11780131).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a necessidade do cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, antes da concessão do indulto ao crime não impeditivo. Com esse entendimento transcrevo o precedente abaixo:

"Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios."

(STJ, AgRg no HC 941.344, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 19/11/2024).

Dessa forma, não há como reconhecer o direito ao indulto, pois a exigência legal para sua concessão não foi atendida.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, mantendo integralmente a decisão recorrida
, que indeferiu o indulto com base na ausência do cumprimento do requisito temporal mínimo para concessão do benefício.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para negar provimento ao recurso.